Tribunal: TJBA
Processo: 8046312-09.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão julgador: ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-06
Data de publicação: 2026-02-06

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8046312-09.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível AGRAVANTE: A FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): DEYSE DEDA CATHARINO GORDILHO AGRAVADO: MUNICIPIO DE ARATUIPE Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. COMPETÊNCIA ORIGINÁRIA DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. DEMANDA ENTRE ESTADO E MUNICÍPIO. CELEBRAÇÃO DE CONVÊNIO. SUSPENSÃO DE EXIGÊNCIA DE REGULARIDADE FISCAL. INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU. DECISÃO REFORMADA. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto pelo ESTADO DA BAHIA contra decisão proferida pelo Juízo da 7ª Vara da Fazenda Pública de Salvador, que, nos autos de ação ajuizada pelo MUNICÍPIO DE ARATUÍPE, concedeu liminar determinando a abstenção de exigência de regularidade fiscal como condição para celebração de convênio relacionado ao "São João da Bahia e demais festejos juninos 2025". II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em definir se compete ao juízo de primeiro grau ou ao Tribunal de Justiça processar e julgar demanda entre o Estado da Bahia e Município de seu território, envolvendo litígio sobre convênio público para realização de evento festivo. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A Constituição do Estado da Bahia, em seu art. 123, I, "j", estabelece ser de competência originária do Tribunal de Justiça o julgamento de causas entre o Estado e Municípios situados em seu território. 4. O art. 13, I, "f", do Regimento Interno do TJBA dispõe que compete ao Órgão Especial processar e julgar as ações dessa natureza. 5. A jurisprudência do TJBA é pacífica no reconhecimento da competência originária do Tribunal em hipóteses similares, inclusive em ações referentes à celebração de convênios entre entes federativos, como na Ação Ordinária nº 8019393-85.2022.8.05.0000. 6. A decisão agravada, proferida por juízo absolutamente incompetente, padece de nulidade insanável, impondo-se sua cassação de ofício pelo Tribunal. 7. Verificada a plausibilidade jurídica da tese recursal e o risco de consolidação de efeitos oriundos de decisão proferida por juízo incompetente, impõe-se o provimento do recurso com base no art. 995, parágrafo único, do CPC. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Agravo de instrumento conhecido e provido. Decisão agravada cassada por incompetência absoluta do juízo de origem. Tese de julgamento: 1. Compete, originariamente, ao Tribunal de Justiça do Estado da Bahia o julgamento das ações em que figurem como partes o Estado da Bahia e Municípios situados em seu território, conforme art. 123, I, "j", da Constituição Estadual. 2. A prolação de decisão liminar por juízo de primeiro grau em causa de competência originária do Tribunal configura nulidade absoluta, sendo cabível sua cassação de ofício. 3. A existência de precedente em caso análogo reforça a necessidade de uniformização da competência para preservação da segurança jurídica e da autoridade jurisdicional. 4. Verificada a presença dos requisitos do art. 995, parágrafo único, do CPC, é cabível a concessão de efeito suspensivo à decisão impugnada em agravo de instrumento. _____________________________________________ Dispositivos relevantes citados: Constituição do Estado da Bahia, art. 123, I, "j"; RITJBA, art. 13, I, "f"; CPC, arts. 995, parágrafo único, e 64, § 1º. Jurisprudência relevante citada: TJBA, Agravo Interno Cível nº 8019393-85.2022.8.05.0000, Rel. Desa. Maria de Lourdes Pinho Medauar, Órgão Especial, j. 28/11/2017, DJe 13/04/2023. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, identificados de forma preambular, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, para DAR PROVIMENTO ao recurso, na forma do quanto fundamentado no voto da excelentíssima Relatora, adiante registrado e que a este se integra. Sala de Sessões, de de 2025. PRESIDENTE Zandra Anunciação Alvarez Parada Juíza Substituta de 2º Grau - Relatora PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA 06 , .